Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808341-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: SANARA SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.

Ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER ACUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
CIRURGIA DE CARÁTER REPARADOR. COMPROVADA A NECESSIDADE E A URGÊNCIA DA CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA PLEITEADA, DEVE SER DEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, NOS MOLDES DO ART. 300 DO CPC.

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AS CIRURGIAS DE REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE TÊM NATUREZA REPARADORA E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA, DE MODO QUE, HAVENDO A DEVIDA PRESCRIÇÃO MÉDICA, NÃO PODERIA A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE NEGAR A COBERTURA (AGINT NO ARESP 1434014/SP, J. EM 26/08/2019).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08083412020208140000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E BERNARDO MORELLI

AGRAVADA: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________________________

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VALE S/A
, inconformada com o indeferimento do efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto contra
SANARA SOUSA SILVA
.

Diz a recorrente que: A situação da embargada não configura a necessidade de realização da cirurgia, considerando se tratar de situação envolvendo aspectos meramente estéticos.

E mais, que a própria decisão utilizada, para embasar o indeferimento do efeito suspensivo é clara nesse sentido, ou seja, os planos de saúde somente devem custear cirurgias reparadoras e não estéticas, o que afasta a sua própria utilização como fundamento da defesa. No presente caso, como exposto e provado nas razões do agravo de instrumento, a recorrida submeteu-se a análise feita por Junta Médica, formada por profissionais altamente capacitados, que concluiu tratar-se justamente de procedimento meramente estético aquele pretendido. Portanto, diferentemente do que entendeu a relatoria, há enorme probabilidade de sucesso do agravo de instrumento, uma vez que embasado em análise técnica.

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova irrefutável da probabilidade do direito alegado pela agravada, sendo certo que há nos autos, com base na própria documentação apresentada pela agravada, controvérsias a respeito da própria necessidade da cirurgia. Com efeito, a decisão baseou-se em laudo médico apresentado por profissional não credenciado pelo plano de saúde – Dr. Marco Casssol -, desconsiderando a conclusão obtida por Junta Médica instalada para avaliar a necessidade da cirurgia. A agravante não desconhece o entendimento de nossa jurisprudência no sentido de impor aos planos de saúde a realização de cirurgias reparatórias após a realização de gastroplastia, com a formação de abdome em avental. Contudo, conforme demonstrado nas razões recursais, a situação da agravada não configura a necessidade de realização da cirurgia, considerando tratar-se de situação envolvendo aspectos meramente estéticos.

Requer ao final, que seja dado provimento ao recurso de agravo de interno, reformando-se a decisão monocrática para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando-se de maneira imediata os efeitos da decisão guerreada até o julgamento do mérito recursal, que deverá ser provido para reconhecer inexistentes os requisitos autorizadores da tutela provisória, reformando-se a decisão de primeiro grau.

Não foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2022

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08083412020208140000

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO E BERNARDO MORELLI

AGRAVADA: SANARA SOUSA SILVA

ADVOGADO: VICTOR LUIZ FERNANDEZ FIGUEIREDO

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, existem duas opiniões médicas abalizadas. De um lado a do agravante, que afirma ser desnecessária a operação reparadora, por ser meramente estética, e do outro lado, a da agravada, que assegura ser necessária a cirurgia reparadora, em vista das excessivas sobras de pele e as deformidades corporais, como sequelas do tratamento pós bariátricos.

O Juízo primevo assim concluiu:
“No caso em apreço, vislumbro que a disponibilização do procedimento de dermolipectomia não estética abdominal apresenta-se, por ora, como forma de minorar o sofrimento da requerente, diante do quadro clínico e psicológico da paciente, o que torna manifesto o fundado receio de dano, ante o teor do laudo psicológico anexo aos autos, o qual traz sérios apontamentos de comprometimento psicológico e físico da paciente, o que exige rápida e célere intervenção, a fim de evitar maiores danos ao estado de saúde da requerente”.

A recorrente, sustenta principalmente em suas razões,
a ausência dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória, especialmente o risco de irreversibilidade.

É certo que, após verificar minuciosamente
os autos, verifiquei restar devidamente comprovada pelos documentos acostados pela recorrida, a necessidade que a mesma tem de se submeter à cirurgia reparadora com urgência, na forma pleiteada, eis que há nos autos prova cabal de que o seu atual quadro de saúde se mostra delicado, com potencial risco de agravamento, bem como evidente prejuízo a saúde da paciente, caso não realizado o procedimento pretendido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA - PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR A CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIORMENTE REALIZADA. Nos termos do art. 300, do CPC, são pressupostos para a concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratando-se de cirurgia plástica reparadora, cujo procedimento atual decorre de outro anteriormente realizado, deve essa ser autorizada, sendo, portanto, ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde. (Agravo de Instrumento Cv 1.0000.19.070628-3/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 18/10/2019).

Vejamos o que diz o Dr. Marcos Cassol (
CRM/SP nº 122.955)
: “
A
paciente tem necessidade de realizar as cirurgias plásticas em continuidade ao tratamento pós-bariátrico para concluir o seu tratamento e alcançar a reabilitação integral da sua saúde, atesta que a paciente já apresenta sinais de sequelas devido às sobras excessivas de pele”.

E a avaliação psicológica: “
A paciente passou por avaliação psicológica realizada pela Dra. Juliana de Oliveira, CRP 06/114.469, que diagnosticou que a paciente é portadora de Transtorno Misto de Ansiedade (CID 10 F41.2), devido a não aceitação das transformações que ocorreram com o seu corpo, que são sequelas do tratamento pós-bariátrico”.

Dessa forma, demonstrada a
necessidade
e o perigo da não realização da
cirurgia
para retirar o excesso de pele em decorrência da perda excessiva de peso pós-
bariátrica
, deve ser mantida a liminar requerida para realização do procedimento prescrito pelo profissional médico.

Agravo de Instrumento-Cv
1.0000.21.194327-9/001

1943287-02.2021.8.13.0000 (1)

Relator(a):
Des.(a) Baeta Neves

Data de Julgamento:
01/12/2021

Data da publicação da súmula:
02/12/2021

Ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
CIRURGIAS
PÓS-
BARIÁTRICAS
- CARÁTER NÃO ESTÉTICO - COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE
E DA URGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as
cirurgias
de remoção de excesso de pele têm natureza reparadora e complementar à
cirurgia

bariátrica
, de modo que, havendo a devida prescrição médica, não poderia a operadora do plano de saúde negar a cobertura (AgInt no AREsp 1434014/SP, j. em 26/08/2019). Comprovada a
necessidade
e a urgência das
cirurgias
pós-
bariátricas
pleiteadas, deve ser deferido o pedido de tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC.

Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor". (AgInt no AREsp 1434014/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Resumindo, a Corte Superior tem reconhecido que as cirurgias de remoção de excesso de pele têm natureza reparadora e complementar à cirurgia bariátrica, de modo que, havendo a devida prescrição médica, não poderá a operadora do plano de saúde negar a cobertura.

Face o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM, DE abril DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 12/05/2022